Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0710660-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 226713456 dos autos originários n. 0703992-65.2019.8.07.0009), que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de pedido formulado por ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, com fundamento no art. 135 do CPC. Analisando os autos, verifico que não foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há provas concretas de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil e da jurisprudência consolidada. Além disso, o requerente não demonstrou elementos suficientes que justifiquem a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, limitando-se a apresentar certidões da alteração societária sem comprovação de que a pessoa jurídica tenha sido utilizada de forma irregular para fraudar credores. Dessa forma, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos sócios no polo passivo, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Ademais, considerando a inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo a execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de um ano. O EXECQUENTE-AGRAVANTE sustenta o cabimento do incidente, “uma vez que a empresa CS PAIM SUPERMERCADO LTDA encontra-se com status cadastral de baixa na Receita Federal, sob a justificativa de "inexistente de fato", conforme comprova o documento anexado. Isso significa que, para todos os efeitos legais, a empresa está extinta”. Afirma que o estabelecimento agravado foi utilizado de maneira simulada para contrair obrigações sem a real intenção de cumpri-las, sendo legítimo que a responsabilidade pelo débito seja transferida aos sócios, únicos responsáveis pelas consequências do inadimplemento. Alega que se aplica o caso a Súmula 435 do STJ. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Sublinhado) A ausência de bens e o mero encerramento irregular da sociedade empresária, por si só, não comprovam a ocorrência de fraude ou abuso da pessoa jurídica, a fim de autorizar o uso excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. O STJ firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, senão vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. 2. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE BENS DE TITULARIDADE DA EMPRESA DEVEDORA PARA OS SEUS SÓCIOS. MATÉRIA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido não está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que está consolidada no sentido da necessidade de comprovação do abuso da personalidade jurídica e não apenas do encerramento irregular ou da falta de bens da empresa. 2. Impossível emitir qualquer pronunciamento sobre a transferência fraudulenta de imóveis da empresa devedora para os seus sócios, porque essa questão particular não está prequestionada, o que atrai o óbice da Súmula n.o 282 do STF, por analogia. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.709.040/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023. Sublinhado) DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Sublinhado) No caso, o agravante fundamenta o pedido unicamente na ausência de bens penhoráveis e no encerramento irregular da sociedade empresária, o que não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, não tratando de execução fiscal, não se aplica a Súmula 435 do STJ, como pretende o agravante. Neste contexto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, este sequer alegado em concreto. Deveras, ausente a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator